Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720865-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARIA TEIXEIRA GUERREIRO CACAIS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA HILARIO RIBEIRO, ABNERES PEREIRA DE FARIA AGRAVADO: ADILON PEREIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUTH MARIA TEIXEIRA GUERREIRO CASCAIS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de realização de prova pericial, por entender desnecessária para formar o convencimento do Juízo. Em suas razões recursais (ID n.o 59395503), entende ser a prova pericial de crucial importância para o deslinde da ação, uma vez que os marcos demarcatórios foram, ao longo dos anos, alterados pelo senhor Abneres, desde idos dos anos 80. Sustenta ainda que “As terras não foram demarcadas. Receberam em herança com 15 irmãos, sem demarcação. Portanto, qual pedaço de terra pertence ao Sr. Abneres e Sra Maria Hilário? E onde ficam as terras que comprou da Sra Júlia e esposo? Essas terras seriam juntas??? Não há nada disso nos documentos que apresentam, não podendo provar sequer que estão dentro do DF”. Solicita a este Tribunal que reconsidere a decisão em caráter de urgência, a fim de evitar dúvidas no julgamento da lide, pleiteando a concessão do efeito suspensivo da decisão vergastada e, no mérito, que seja reformada para deferir a realização da prova pericial. Preparo anexado no ID n.o 59395504. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. O artigo 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Nesse sentido, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7 /STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) Confira-se também julgados deste e. Tribunal de Justiça, em que adota o mesmo posicionamento: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, porquanto não pleiteada a produção de prova oral oportunamente, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e que não vislumbra a dita urgência mencionada nos precedentes, não há que se falar em admissão do presente recurso. O caso poderá aguardar a manifestação quando do recurso cabível, uma vez que não preclui a irresignação com a prolação da sentença. Também não se trata do inciso XI do art. 1.015 do CPC – “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o”. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador